Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-62.2018.8.11.0009
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001053-62.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VILME SERENCOVICK FERNANDES - CPF: 604.410.971-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A preliminar arguida de falta de ilegitimidade passiva do Município não prospera, tendo em vista ser solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário contra sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou procedente a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer – Com Pedido de Tutela de Urgência no 1001053-62.2018.8.11.0009
,
ajuizada por
VILMEM SERENCOVICK FERNANDES
,
hoje com 53 anos de idade
,
por meio da Defensoria Pública que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE COLÍDER
, a fornecerem gratuitamente, em favor do Requerente, procedimento cirúrgico de
ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO DE REVISÃO. (CID10 T84)

COM COMPONENTE ACETABULAR, COMPONENTE FEMORAL, LINER E MATERIAL CIRÚRGICO DE SUPORTE
,

bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde do requeren
te.

Em sua apelação, o ente Municipal
,
alega que a responsabilidade no caso em vertente, é exclusiva do Estado de Mato Grosso por se tratar de alto custo, sendo parte ilegítima para compor o polo passivo (ID 31769634).

Por outro lado, o Estado de Mato grosso, deixou transcorrer
in albis
, em 16/06/2020, o prazo para apresentação de recurso, conforme andamento processual.

As contrarrazões do Requerente
,
foi no sentido de desprover o pedido do mérito do recurso, pugnando pela confirmação da sentença, mantendo a condenação do Município de Colíder em fornecer o tratamento (ID 32851015).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com apelação contra sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou os Requeridos ESTADO DE MATO GROSSO

e o MUNICÍPIO DE COLÍDER, a fornecerem cirurgia
ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO DE REVISÃO. (CID10 T84)

COM COMPONENTE ACETABULAR, COMPONENTE FEMORAL, LINER E MATERIAL CIRÚRGICO DE SUPORTE

, em favor do requerente VILME SERENCOVICK FERNANDES, bem como todos os recursos necessários para viabilizar seu tratamento, tendo em vista ter o paciente realizado procedimento cirúrgico há mais de 10 anos atrás, com implantação de prótese no quadril direito, e esta se deslocado.

A tutela de urgência foi concedida, em 04 de julho de 2018, id. 50840091, e o mérito confirmado na sentença.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)
Diante do acima exposto,
ACOLHO

integralmente
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO

totalmente

PROCEDENTE
o pedido da parte autora,
confirmando
a tutela antecipada, para
DETERMINAR
que os requeridos
FORNEÇAM

gratuitamente
, a parte requerente,
todos os recursos necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial
, quer sejam, procedimento cirúrgico, fornecimento de remédios, transporte, consultas, exames, internações ou
outras medidas que possam dar efetividade
ao TRATAMENTO, independentemente de novas determinações judiciais.
(...)”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

DO APELO DO MUNICÍPIO

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar arguida ilegitimidade passiva do Município, não prospera, tendo em vista ser solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA
E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, requer a Fazenda Pública Municipal o direcionamento da condenação ao Estado de Mato Grosso, ante a carência de recursos pelo Município.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, é de suma importância para o solicitante, tendo em vista o deslocamento da prótese anteriormente colocada, conforme laudos e receituários fornecidos por médicos do próprio SUS IDs. 50840078, 50840079, 50840080, e 50840081.

Insta salientar também que, o parecer do NAT concluiu que sob o ponto de vista técnico que apesar de se tratar de um caso eletivo, a demora excessiva causa padecimento ao requerente ID. 50840090.

O supramencionado procedimento ao requerente declarado hipossuficiente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o procedimento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO -DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O fornecimento do tratamento cirúrgico urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos. Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização da cirurgia urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica. (TJ-MT – AI: 100030183220198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 26/07/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2019).

Tendo isso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade da cirurgia, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso do Município de Colíder e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020